Tribunal: STF
Processo: AI 136828
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
Agravo de  instrumento.  Intempestividade.  As  petições  de
recurso extraordinário e agravo de instrumento  contra  despacho  que
não admitir o apelo extremo devem ser protocolizadas na Secretaria do
Tribunal "a quo", dentro do prazo de sua interposição,  a  tanto  não
equivalendo o protocolo das mesmas pecas, em Cartorio de  comarca  do
interior do Estado, desde que o ingresso na Secretaria  da  Corte  "a
quo" ocorra,  em  momento  posterior  ao  termino  do  prazo.  Agravo
regimental desprovido.